Tribunal: STF
Processo: Rcl 72079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORES DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. REAJUSTE CONCEDIDOS PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 11.467, DE 2001, E Nº 11.678, DE 2001. QUADRO ESPECIAL. ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os reajustes salariais concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, ao serem estendidos a servidores pertencentes à Carreira Operacional do Quadro Especial — cargo de Escriturário (previsto pela Lei estadual nº 10.959, de 1997), contemplado com aumento salarial específico pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, violam o disposto no verbete nº 37 da Súmula do STF, porquanto configuram aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.